Tribunal: TJDFT
Processo: 0705584-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. ASTREINTES. VALOR.
1. Nos termos do artigo 26, §§ 1°, 3° e 4°, da Lei n.° 9.514/97, o devedor fiduciante deverá ser intimado pessoalmente para satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento como forma de evitar a consolidação da propriedade nas mãos do credor fiduciário, sendo admitida a intimação por edital apenas se o fiduciante se encontrar em lugar incerto e não sabido.
2. As astreintes destinam-se a assegurar a efetivação do direito material ou a obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensuradas em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta.
3. Recurso conhecido e desprovido.